Tribunal: STF
Processo: AP 1126
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a ARMANDO GOMES DA SILVA (eDoc. 134, ID: e6ea7b7f). 



    Foi expedido relatório pelo juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    O órgão de monitoramento lançou a seguinte anotação, por ocasião do registro da violação (eDoc. 134, ID: e6ea7b7f, fl. 19):



    “MONITORADO LIGOU PARA ESTE DEPARTAMENTO, INFORMANDO QUE IRIA VIOLAR SUA ÁREA DE CIRCULAÇÃO PARA RESGATAR SEU FILHO QUE ACABARA DE SOFRER UM ACIDENTE. FOI A ELE INFORMADO QUE OS TRÂMITES DE ENVIO DE OFÍCIO AO JUDICIÁIRO IRIA OCORRER.” (Sic)



    Intimada, a Defesa apresentou declaração assinada eletronicamente pelo filho do requerente, Rafael Menezes da Silva, com a seguinte justificativa (petição STF nº 8.624/2024):



    “Aconteceu que no dia 18 de setembro de 2023, após sair do meu trabalho, apresentei uma crise emocional devido estresse vivenciado naqueles dias, e não voltei para casa. Na ocasião, não atendi mais meu celular, não respondia mensagens. Fiquei incomunicável desde então. Este ato gerou preocupação em todos na família, principalmente minha esposa, minhas duas filhas, meu pai e minha mãe.



    (...) Mesmo sem eu atender o telefone, minha esposa conseguia me localizar pelo aplicativo Google Maps, pela Time Line, porém no dia 19 de setembro a noite, desliguei meu celular e desde então eles não podiam usar nem mesmo este recurso para saber meu paradeiro. Desde então meu pai ficou ainda mais preocupado, com inquietação, desespero, já sem dormir desde o dia 18 de setembro. No dia 20 de setembro, meu pai foi até a minha casa, se encontrar com minha esposa. Estavam achando que eu tinha sofrido um acidente e por este motivo, estava sem celular. No desespero, na angústia, sem pensarem de forma racional, registraram um Boletim de ocorrência na Delegacia Virtual relatando o meu desaparecimento, e foram em direção a minha última localização registrada no aplicativo Google Maps. Eu estava no Município de São Sebastião, no Estado de São Paulo. (...)



    Ao chegarem no local (meu pai, minha esposa Marcia e minha mãe Lorisvalda), constataram que eu não estava mais lá. Me enviaram uma mensagem dizendo que estavam no local (Boiçucanga, São Sebastião–SP). Eu respondi à mensagem dizendo que não estava mais lá, que não queria falar e ver ninguém, e que não iria voltar com eles naquele momento. Foi a primeira vez que eles me ouviram e souberam que eu não estava em perigo.



    Neste momento eles retornaram para casa, mesmo ainda extremamente angustiados. Meu pai sabia que estava se colocando em perigo devido sua tornozeleira, e por isso decidiram voltar naquele momento.”



    A petição foi instruída, ainda, com capturas de tela da aplicação Google Maps, mostrando a localização do celular de Rafael Menezes da Silva no referido período, e das mensagens enviadas pela família ao filho do réu pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pelo Juízo, o réu desrespeitou a proibição de sair da Comarca de São Paulo/SP.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, que se trata hipótese isolada e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente